Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0721303-57.2023.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. BRB – Banco de Brasília S.A. apresentou o pedido de id. 51864222 de ingresso na lide como “amicus curiae”. 2. O art. 7o, §2o, da Lei 9.868/99, ao disciplinar o ingresso de terceiro nas ações abstratas de controle de constitucionalidade, como “amicus curiae”, estabelece que é necessário haver representatividade do postulante, in verbis: “Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. [...] § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 3. O eg. STF entende que a representatividade é a capacidade de representar um conjunto de pessoas com a preocupação institucional de contribuir para o debate, nesse sentido o seguinte julgado: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 817338 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 24-06-2019 PUBLIC 25-06-2019) 4. Na presente ação não se verifica a existência de representatividade do BRB – Banco de Brasília S.A. para deferir seu ingresso como “amicus curiae”. Ressalte-se que as demandas de controle abstrato de constitucionalidade revestem-se de caráter objetivo, de forma que nelas não é cabível a discussão de situações individuais e a análise de interesses concretos dos envolvidos nas relações jurídicas disciplinadas pela lei questionada. 5. Isto posto, indefiro o ingresso do BRB – Banco de Brasília S.A. na lide como “amicus curiae”. 6. P. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora